Tribunal: TJDFT
Processo: 0746165-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746165-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO I - O acórdão de n. 1339342 (ID n. 25998781), que referendou a liminar concedida pelo Relator, transitou em julgado em 23/06/2021, dia subsequente ao término do prazo recursal (ID 26723664). II - Para julgamento do mérito, intimem-se: a) A Câmara Legislativa do Distrito Federal e a b) Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, complementarem, se for o caso, as informações/manifestações existentes nos autos, nos termos da Lei Federal no 9.868/1999 e do art. 140 e seguintes do RITJDFT. III - Após, à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios para, no prazo de 15 dias, emitir parecer final. IV - Cumpridas essas diligências, voltem-me os autos. V - Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO